Tribunal: TJDFT
Processo: 0719020-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEI 9.656/98. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PREVISÃO DO MEDICAMENTO NO ROL DA ANS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. É irregular a negativa de cobertura de medicamento incluído no rol da ANS para fornecimento obrigatório pelas operadoras de planos de assistência à saúde.
2. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.